Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701298-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS LOPES DA SILVA AGRAVADO: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “ não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. O recurso em questão atende aos requisitos de admissibilidade e insurge-se contra decisão proferida nos autos da ação de Cumprimento de Sentença no 0712517-32.2021.8.07.0020, onde restou indeferida a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa executada/agravada, sob fundamento de que essa encontra-se em recuperação judicial (processo no 5663906-86.2024.8.09.0024), em trâmite junto ao Juízo da 2a Vara Cível, Faz. Públicas Estadual e Residual e Registros Públicos da Comarca de Caldas Novas. Não consta no presente recurso pedido liminar ou de atribuição de efeito suspensivo. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator